Tribunal: STF
Processo: ARE 1574203
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO C/C PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS C/C PROMOÇÕES. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVENTUAIS VÍCIOS NA SINDICÂNCIA QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE MACULAR O PAD. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANÁLISE DO PODER JUDICIÁRIO QUE SE RESTRINGE À LEGALIDADE DO PAD, SENDO VEDADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENALIDADE DEVIDAMENTE MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DEMISSÃO PERPETRADO PELO ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 253 – ID: 2ce3957f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LV e LVI, do texto constitucional. (eDOC 198 – ID: 5a4b250f)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve a sanção disciplinar de demissão imposta em desfavor da recorrente. Afirma-se que o processo administrativo padeceu de vícios insanáveis pela falta de contraditório e ampla defesa na fase de sindicância, bem como por falta de fundamentação. 



    Ressalta-se que a jurisprudência deste STF se firmou no sentido de que durante a fase de sindicância é necessária a observância do contraditório e da ampla defesa. Alega-se que a recorrente foi ouvida como testemunha sem ciência da imputação na fase de sindicância, o que entende-se comprometer o contraditório, concluindo-se pela nulidade do processo. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, destacou que meras irregularidades verificadas na sindicância não acarretam a nulidade do processo administrativo disciplinar, que culminou com a penalidade de demissão. Ressaltou que foi oportunizado o contraditório à servidora e que a penalidade foi devidamente fundamentada. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Superada essa questão, extrai-se dos autos que a apelante/autora ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo em face do Município de Colombo, visando a declaração de nulidade do procedimento administrativo disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de demissão. 



    (...)



    Como se sabe, a sindicância administrativa possui caráter inquisitorial, sendo prescindível o contraditório e a ampla defesa, tratando-se de tentativa de colher informações capazes de confirmar ou não a possível irregularidade aventada, a fim de apurar a realidade concreta. 



    Logo, a sindicância possui caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um futuro procedimento administrativo disciplinar (PAD), não estando dirigida à aplicação de sanção ao servidor público. 



    Assim, tratando-se de fase preliminar à instauração do processo administrativo, que visa a averiguação da existência dos fatos, bem como a identificação dos supostos autores, a conclusão obtida apenas implicará na recomendação ou não da instauração de processo administrativo disciplinar, dispensando, portanto, a observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Razões pelas quais, é admissível a unilateralidade da sindicância, considerada como momento em que a Administração Pública coleta dados para verificar se há elementos que indiquem um mínimo de verossimilhança capaz de ensejar a abertura do processo administrativo disciplinar. 



    Dessa forma, o processo de sindicância administrativa, quando tem caráter de procedimento investigatório, dispensa maiores formalidades, inclusive no tocante ao contraditório e a ampla defesa. 



    Tratando-se de instrumento prévio e unilateral como forma de a Administração Pública viabilizar o início de um procedimento administrativo disciplinar, no qual serão garantidos a ampla defesa e o contraditório, eventuais vícios existentes na sindicância não possuem gravidade o suficiente a justificar uma possível nulidade.



    Por fim, já quanto ao procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade de demissão verifica-se que fora assegurado o exercício da Ampla Defesa e do Contraditório à apelante, tendo, ainda, a decisão administrativa sido devidamente fundamentada. Ademais, não fora observada qualquer irregularidade cometida pela comissão processante, tampouco nulidade no transcorrer do procedimento administrativo disciplinar. 



    Ainda, é preciso dizer que tanto a conduta praticada pela apelante quanto a penalidade aplicada estão descritas na Lei Municipal nº 1.348/2014, que assim prevê em seu artigo 187 e incisos:



    (...)



    Assim, tendo referida conduta sido prevista como uma das hipóteses legais para a demissão na legislação aplicável, entendo que a análise da proporcionalidade da penalidade ou sua eventual substituição, por exemplo, implicariam em invasão no mérito administrativo, o que é vedado em razão do Princípio da Separação dos Poderes. 



    Ademais, pelo caderno probatório constante do processo de sindicância e no processo disciplinar também restou confirmada a prática de ato passível de enquadramento como falta funcional de natureza grave, passível de aplicação da pena de demissão. 



    Isto porque não há dúvidas quanto a materialidade dos fatos, bem como da autoria. 



    Registre-se que o Município de Colombo requereu a juntada de arquivo de mídia (seq. 59.1) no presente feito, o qual integrou o procedimento na esfera administrativa, que comprova a agressão as crianças do CMEI objeto da denúncia pela apelante. 



    O ente municipal justificou a juntada apenas em referido momento sob o argumento de que “(...) a gravação tinha sido estranhamente extraviada do Processo Administrativo Disciplinar nº 17433/2017, mas foi recuperada pela Comissão Sindicante, chegando apenas ao conhecimento desta procuradoria na data de hoje. (...)”. 



    Por outro lado, a apelante sustenta que a juntada é inoportuna (ofensa ao artigo 435, do CPC), bem como defende a necessidade de perícia técnica. 



    Ocorre que referido arquivo de mídia já era conhecido desde a abertura da sindicância, tendo sido inclusive objeto de menção pela apelante em seus depoimentos na esfera administrativa (acima transcritos), não havendo assim qualquer nulidade a ser reconhecida, vez que ausente má-fé ou deslealdade processual.



    Além disso, não houve impugnação específica pela apelante na seq. 76.1 quanto à alegação da municipalidade de extravio temporário do vídeo. 



    Quanto à arguição de necessidade de realização de prova pericial de tal vídeo para se apurar a sua autenticidade, escorreito o indeferimento pelo juízo a quo, ante a inutilidade de tal prova, verbis (seq. 194):



    (...)



    Ademais, a simples alegação de necessidade de prova pericial, sem qualquer indício de adulteração do arquivo, obsta o pedido.



    Dessa forma, levando em consideração todos os elementos constantes dos autos, tais como autoria e materialidade do fato, atendimento ao devido processo legal (observância ao contraditório e a ampla defesa), bem como a devida motivação do ato administrativo que culminou na penalidade de demissão, entendo pela manutenção da sentença, ante a inexistência de cometimento de qualquer ilegalidade no ato de demissão praticado pelo Município de Colombo.



    (...)”. (eDOC 253 – ID: 2ce3957f, p. 3-12)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. REGULARIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fáticoprobatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1385495 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28.07.2022)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de expulsão com a consequente reintegração ao cargo. Impossibilidade. Suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional. Matéria sem repercussão geral. Tema 660. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula Vinculante 5. 4.Regularidade do processo administrativo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1210759 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 05.09.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO QUE ANTECEDE A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 5. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser dispensada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da sindicância, procedimento que antecede a instauração do processo administrativo disciplinar. Precedentes. 2. “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição” (Súmula Vinculante 5).3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 715790 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 253 – ID: 2ce3957f, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente